Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744624-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Hospital Maria Auxiliadora S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no mandado de segurança por ela impetrado contra ato do Chefe de Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar para que fossem restabelecidos os atendimentos prestados. A tutela antecipada recursal foi indeferida por decisão proferida pela Desembargadora Plantonista Carmelita Brasil (id. 2029368). Em consulta ao andamento processual dos autos originários (mandado de segurança n. 706526-18.2020.8.07.0018) verifica-se que no dia 9/11/2020 foi proferida sentença denegatória da segurança pleiteada (id. 76581154 – autos originários). Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora